Tribunal: TJSP
Processo: 2014662-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Precedentes dessa Câmara – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Precedentes dessa Câmara – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito – Observância do princípio da boa-fé contratual – Fornecimento de medicamentos de uso rotineiro/contínuo e material para curativo – Obrigação afastada – Medicamento de uso domiciliar encontrados em farmácia – Exclusão – Inteligência do art. 10, inciso VI, da lei 9.656/98 – Cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho – Obrigação devida – Materiais que integram a internação hospitalar e por essa razão devem integrar o tratamento HOME CARE – Enfermagem 24 horas, alimentação enteral e insumos necessários para que ela seja ministrada ao segurado, devem ser fornecidos pela operadora de plano de saúde, pois são necessários ao suporte do HOME CARE – Obrigação mantida – Astreinte – Montante e limitação bem estabelecidos – Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.